Tribunal: TJBA
Processo: 8071375-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071375-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO MARCELO NUNES DA SILVA Advogado(s): SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PLEITO DE EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO E ADIMPLEMENTO. NATUREZA INFORMATIVA E DE SUPERVISÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação Indenizatória. O agravante alega ter firmado acordo para pagamento de débito e, mesmo estando adimplente com a renegociação, seu nome permanece com apontamentos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, o que estaria restringindo seu acesso a novos créditos. Requer a exclusão imediata das anotações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar a exclusão imediata de anotações no SCR/SISBACEN, diante da existência de renegociação de dívida em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e de supervisão bancária, registrando o histórico das operações de crédito. A renegociação da dívida e o pagamento das parcelas não apagam automaticamente o histórico da operação anterior, devendo o sistema espelhar a realidade fática para análise de risco sistêmico. 5. Não se evidencia a probabilidade do direito de plano, pois a alteração do status da dívida obedece a normativas específicas e o registro reflete, a princípio, a realidade da relação bancária. A exclusão liminar sem oitiva da parte contrária mostra-se temerária. 6. A mera alegação de dificuldade de obtenção de crédito, decorrente de um histórico financeiro verídico, não configura perigo de dano irreparável suficiente para autorizar a intervenção judicial nesta fase incipiente, demandando a questão dilação probatória sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de renegociação de dívida não implica a exclusão automática do histórico de operações no SCR/SISBACEN, dada a sua natureza informativa e de supervisão. 2. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, indefere-se a tutela de urgência para exclusão de apontamentos no SCR quando estes refletem a realidade fática da relação bancária. Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei n.º 8.078/90); CPC (Lei n.º 13.105/2015), art. 300 e parágrafos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8071375-36.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CLÁUDIO MARCELO NUNES DA SILVA e como agravados FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAÚ UNIBANCO S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26